Tribunal: TJMT
Processo: 1001349-67.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001349-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), ENEDIL ALVES DA CRUZ - CPF: 384.408.141-00 (AGRAVADO), LOHANA CAMPOS PEREIRA BRITO - CPF: 044.150.461-26 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PODER DE DIREÇÃO DO JUIZ. MULTA DIÁRIA. DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, determinou à instituição financeira que junte os contratos e documentos relativos aos créditos em discussão, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a necessidade de limitação da multa diária, bem como a razoabilidade do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da multa diária, fixado em R$ 200,00, mostra-se adequado e proporcional à obrigação imposta e à capacidade econômica da instituição financeira.

A multa diária (astreintes) não se sujeita à preclusão ou à coisa julgada, podendo seu valor ou periodicidade ser modificado pelo magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, caso se revele insuficiente ou excessiva, conforme o artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil, inexistindo necessidade de limitação prévia.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 1067250-87.2024.8.11.0041, movida por ENEDIL ALVES DA CRUZ, determinou que o Banco juntasse, no prazo de 20 (vinte) dias, todos os documentos e contratos relacionados aos créditos existentes junto à agravada, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Em breve síntese, o agravante sustenta que a multa arbitrada mostra-se excessiva e desproporcional, sendo necessário limitar o número de dias-multa, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da agravada.

Efeito suspensivo indeferido (ID 264237783).

Embora intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID 269752766).

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a multa ou, alternativamente, limitá-la temporalmente e reduzir seu valor.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívidas, determinou à instituição financeira, ora agravante, a juntada de todos os contratos/documentos relativos aos créditos em discussão, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00.

A ordem judicial impugnada, vinculada a providência típica de urgência, possui natureza eminentemente instrutória, proferida no exercício do poder de direção do processo atribuído ao magistrado, conforme o art. 370 do Código de Processo Civil. Trata-se de medida destinada à produção de prova indispensável ao deslinde da controvérsia, razão pela qual não se vislumbra ilegalidade ou desvio de finalidade.

O valor da multa diária, conforme previsto no artigo 537, caput, do CPC, deve ser fixado em montante suficiente para assegurar o cumprimento da obrigação, sem se tornar excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa da parte beneficiada. O § 1º do mesmo artigo permite que o magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, modifique o valor ou a periodicidade da multa caso se torne insuficiente ou excessiva.

Importa esclarecer que as astreintes não se sujeitam à preclusão nem à coisa julgada, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores. Assim, a fixação de um teto máximo desde já poderia enfraquecer a eficácia coercitiva da medida judicial, incentivando eventual resistência ao cumprimento.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER (REATIVAÇÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL) SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO – ART. 373, II, DO CPC –
REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES – PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JULGADOR A QUO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE C. CORTE
– VALOR DA MULTA NÃO PODE SER SUPERIOR AO PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A alegação de impossibilidade técnica para o cumprimento da obrigação de reativação de conta em plataforma digital deve ser devidamente comprovada pelo executado, nos termos do art. 373, II, do CPC. A mera afirmação de que a conta foi permanentemente deletada, desacompanhada de provas técnicas concretas, não é suficiente para afastar a obrigação.
O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pacificamente no sentido de que, independentemente do período de incidência, constatado o excesso do valor a que chegou a astreinte, este pode ser revisto a qualquer momento pelo julgador, de ofício ou a requerimento da parte, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.
“O valor das astreintes deve ser elevado o suficiente para inibir o devedor que pretende descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. No entanto, seu valor não pode ensejar enriquecimento injusto do credor, sendo plenamente possível a aferição pela comparação do valor total que a multa atingiu com o proveito econômico da causa, devendo o exame pautar-se na proporcionalidade e razoabilidade.” (TJ-MT - AI: 10067748520198110000 MT, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/09/2019).(N.U 1037154-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, é medida que se impõe.(N.U 1031768-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025)

Igualmente, o montante de R$ 200,00 por dia, à luz da obrigação imposta e da capacidade econômica do agravante, não se revela desproporcional ou abusivo.

Cabe frisar, ademais, que o pedido de limitação sequer foi submetido ao juízo de origem, não sendo possível sua análise originária nesta instância, sob pena de indevida supressão.

Portanto, eventual alegação futura de excesso no valor acumulado da penalidade poderá ser objeto de simples petição no juízo de origem, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, sendo plenamente possível sua revisão, caso demonstrado abuso.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025